Tribunal: CARF
Processo: 10880.932438/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932438/2013-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.900 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
DE PREENCHIMENTO. PROVA. DIALETICIDADE.
A princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito ver reconhecido
um crédito pleiteado na DCOMP sob o único argumento de que não procedeu à
retificação da DIPJ e/ou DCTF, em especial quando sustenta erro de
preenchimento em tais declarações e, teoricamente, traz aos autos os
documentos capazes de comprovar tal erro.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado de origem. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), substituído pelo conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado para eventuais substituições). Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9101-004.894, de
03 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10880.932430/2013-19, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Caio César Nader Quintela, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício) e José
Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado para eventuais substituições).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932438/2013-77
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932438/2013-77

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte contra
acórdão que decidiu manter a negativa em relação a declaração de compensação apresentada pela
recorrente.
A contribuinte alega divergência na interpretação da legislação tributária quanto
ao entendimento do acórdão recorrido de que não seria possível proceder à retificação de ofício
das declarações DIPJ e DCTF, para saneamento de erro incorrido no preenchimento dessas
declarações, o que levou ao não reconhecimento do crédito, por não ter sido constituído pela
contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer
que o presente processo (n. 10880.932430/2013-19) tramita na condição
de paradigma do lote, nos termos do art. 47 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na
turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932438/2013-77

integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do
paradigma. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é
preciso esclarecer que cabe a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base
exclusivamente a análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste
processo.
Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo 10880.932430/2013-19, de forma que o entendimento a seguir
externado tem por base a análise dos documentos, decisões e recurso
anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte
recorrida no tocante ao seu seguimento, motivo pelo qual concordo e
adoto as razões do i. Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50,
§ 1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O contribuinte contesta despacho decisório que não homologou a
compensação pleiteada, entre crédito decorrente de pagamento
indevido/a maior de estimativa com débito do mesmo tributo.
Em sua defesa, a contribuinte alega que a não homologação se deveu a
erro de fato, eis que teria deixado de retificar a sua DIPJ e a sua DCTF
(quanto ao crédito então apurado), para fazer constar que nenhum valor,
na realidade, era devido a título de estimativas. Como resultado, ao
efetuar o cruzamento eletrônico entre DIPJ, DCTF, DCOMP e DARF, a
autoridade concluiu pela inexistência de qualquer crédito e,
consequentemente, pela não homologação da compensação pretendida.
Conforme observou o despacho de admissibilidade, no caso dos autos a
Delegacia de Julgamento (DRJ) entendeu que os documentos
apresentados para comprovar o erro de preenchimento alegado pelo
contribuinte em sua manifestação de inconformidade traziam apenas
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932438/2013-77

informações sobre a apuração de ajuste anual, não servindo para
comprovar erro em relação às estimativas mensais. Tal decisão indicou
os documentos que, no seu entender, deveriam ter sido carreados aos
autos para fazer prova do erro alegado (é dizer, cópias do balancete de
suspensão/redução e do Razão nas contas de interesse, relativas à
estimativa mensal), tendo afirmado que se, após análise de tais
documentos, restasse demonstrada a inexistência de estimativa apurada,
seria devida a revisão de ofício da DIPJ e da DCTF em função do erro de
fato no preenchimento, “em respeito ao princípio da verdade material”.
O contribuinte então anexou ao seu recurso voluntário alguns
documentos (conforme descrito no relatório da decisão recorrida:
balancetes, LALUR, memória de cálculo e relação de DCOMPs), no
entanto a decisão recorrida não chegou a examinar seu conteúdo, sob o
argumento de que o contribuinte deveria ter também retificado as
declarações DIPJ e DCTF, sendo tal ato de retificação “competência
exclusiva” deste.
A contribuinte questiona em seu recurso especial tal premissa adotada
pelo acórdão recorrido.
Não obstante esta Relatora tenha participado da sessão de julgamento do
recurso voluntário e votado por acompanhar o voto condutor do acórdão
ora recorrido, o exame mais detido da questão leva, humildemente, a uma
alteração de posicionamento no caso dos autos.
De fato, estamos diante de caso em que o contribuinte alega trazer, em
sede de recurso voluntário, documentos que a DRJ considerou relevantes
para o deslinde da questão, aparentemente respondendo de maneira
dialética à decisão da qual recorreu. Por outro lado, a turma a quo, diante
de tais documentos, preferiu afirmar, também em tese, a impossibilidade
de se proceder à retificação de ofício tais declarações e, com base em tal
premissa teórica, negou-se a analisar os documentos efetivamente
trazidos aos autos pelo contribuinte e a verificar se esses de fato seriam
capazes de comprovar o erro por ele alegado.
Em seu recurso especial, a contribuinte alega afronta ao disposto no
artigo 147, §2o, do CTN, assim redigido (grifamos):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932438/2013-77

No caso dos autos, compreendo que não se trata propriamente de erro na
declaração “apurável pelo seu exame”, como prevê o 147, §2o, do CTN.
Isso porque, aparentemente, o alegado erro na DIPJ e DCTF apenas pode
ser apurado mediante o exame dos documentos que serviram de base ao
preenchimento de tais declarações, isto é, da escrituração contábil. E foi
por tal motivo que a DRJ, não obstante tivesse afirmado, em tese, a
possibilidade de retificar as informações constantes em tais declarações
para fins de reconhecimento do crédito declarado na DCOMP, não
encontrou nos autos especificamente os documentos da escrituração que,
no seu entender, seriam capazes de demonstrar o erro alegado, é dizer,
demonstrar que o valor das estimativas ali declarado como devido estaria
equivocado.
Diante de tal contexto, tendo o contribuinte trazido aos autos documentos
adicionais sob a alegação de tratar-se das provas mencionadas como
necessárias pela autoridade julgadora (a DRJ), a análise de tais
documentos merece ser realizada, em atendimento não apenas a
princípios como do devido processo legal e em homenagem à busca da
verdade material, como também por expressa previsão do artigo 16, § 4o,
do Decreto 70.235/1972, que dispõe (grifamos):
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Neste sentido, compreendo que caberia à turma a quo, necessariamente,
analisar os documentos trazidos pelo contribuinte com seu recurso
voluntário, e então concluir, (i) ou que as provas dos autos permanecem
insuficientes para comprovar o erro alegado, (ii) ou então que o
contribuinte logrou provar que as estimativas de fato não eram devidas e,
portanto, poderiam compor o valor do crédito pleiteado na DCOMP.
Vale repisar que a conclusão sobre se os documentos apresentados com o
recurso voluntário são ou não suficientes para comprovar o erro alegado
pelo contribuinte é a matéria a ser ser analisada pela turma a quo, não
podendo esta CSRF passar a tal análise sob pena de supressão de
instância. Neste sentido, esclareço que o presente voto não se manifesta
sobre o conteúdo daqueles documentos.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932438/2013-77

A esta 1a Turma da CSRF cabe, apenas, afirmar neste recurso especial a
tese de que, a princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito
ver reconhecido um crédito pleiteado na DCOMP sob o único argumento
de que não procedeu à retificação da DIPJ e/ou DCTF, em especial
quando sustenta erro de preenchimento em tais declarações e,
teoricamente, traz aos autos os documentos capazes de comprovar tal
erro.
E vale notar que, em situação semelhante à dos autos, a turma a quo, em
diferente composição, passou à análise dos documentos de forma a aferir
se o contribuinte logrou comprovar o alegado erro no preenchimento da
DCTF e na DIPJ, veja-se:
Acórdão 1401-004.028, de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ELEMENTOS
DE
PROVA.
JUNTADA
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
EXCEÇÃO
À
REGRA
GERAL
DE
PRECLUSÃO.
Admite-se a juntada de novos elementos de prova em sede de
recurso voluntário quando se destinem, de forma dialética, a
contrapor fatos e razões trazidas aos autos na decisão de primeira
instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
LIQUIDEZ E CERTEZA. INDEFERIMENTO DE PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Na espécie, havendo a retificação de DIPJ e DCTF após o despacho
decisório que indeferiu o PER/DComp, incumbe ao sujeito passivo
comprovar a ocorrência de erro de fato, bem como a liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Trecho do voto (grifamos):
A questão posta é a desconstituição de débito constituído por meio de
DCTF, que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a
verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na
DCTF e na DIPJ e declarou débitos maiores do que os devidos, deve
comprovar qual o montante efetivamente devido e, por consequência,
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Acórdão 1401-004.021, de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932438/2013-77

PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DO DÉBITO
DECLARADO EM DCTF.
incumbe ao sujeito passivo fazer prova da liquidez e certeza de seu
crédito. No caso, para demonstrar a ocorrência de erro de fato na
declaração de débito de IRPJ, deve o sujeito passivo comprovar a
verdade dos fatos por meio de escrita contábil, com suporte em
documentos hábeis e idôneos.

Neste sentido, compreendo que é o caso de dar provimento parcial ao
recurso especial, retornando os autos à turma a quo para que esta, uma
vez superado o argumento que serviu de óbice ao exame dos documentos
apresentados pelo contribuinte, proceda à sua análise, decidindo o mérito
do recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por conhecer do recurso especial e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento, com retorno dos autos à turma a quo.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso Especial
e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem.
(documento assinado digitalmente)

Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício Redatora

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital